Tribunal: TJMT
Processo: 1028250-22.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028250-22.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer, COVID-19]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), JULIA SCHMIDT DAL BERTO - CPF: 049.018.381-64 (EMBARGADO), THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Recurso de Embargos de Declaração
nº

1028250-22.2020.8.11.0041 -
Cuiabá

Embargante:

Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Embargada:
Júlia Schimdt Dal Berto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES –
CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração
nº

1028250-22.2020.8.11.0041 -
Cuiabá

Embargante:

Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Embargada:
Júlia Schimdt Dal Berto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, havendo necessidade de manifestação específica quanto as alegações de ausência de previsão contratual e aplicação do CDC nos casos em que se discute atos relacionados ao contrato de financiamento estudantil Fies. Segue destacando que a Portaria Normativa MEC n.º 4/2017 não inovou no ordenamento ao permitir que a diferença entre o valor da mensalidade pactuada entre aluno e mantenedor da IES e o limite fixado pelo FNDE ao financiamento fosse cobrada do estudante.

Assevera que o fato de ter aderido ao FIES não pode ser considerado como suficiente para integralizar todo o débito acadêmico, mesmo quando se adere ao financiamento de 100% da semestralidade. Logo em todos os momentos em que a semestralidade com os descontos excedia o limite, era obrigação do aluno, segundo o contrato, pagar o saldo remanescente, e se não o fez, ficou em débito com a IES, devendo arcar com os respectivos pagamentos. Defende que seja analisada a questão, para sanar o vício com a elucidação dos fundamentos utilizados para a condenação da Embargante, eis que fora utilizada uma Portaria como base que apenas confirma um entendimento anterior sendo, portanto, apenas interpretação em benefício de uma parte em detrimento da outra.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado e prequestiona a matéria ventilada.

A parte embargada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 226006191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Inicialmente, mister se faz constar que o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, por ser uma relação de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do CDC, já que o
serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pela apelada na qualidade de destinatária final.
Sobre o tema, já proferi decisão:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO CDC – MENSALIDADES PAGAS – CURSO CANCELADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – PRINT DE TELA APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA FACULDADE – ICLUSÃO DO NOME NO SERASA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito indevido, levando a inscrição do nome do consumidor no cadastro do SPC/SERASA.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, além das custas processuais.” (TJMT, RAC 1001589-57.2019.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 25.08.2021 - negritei)

Visto isso, no caso em apreço, restou incontroverso que o contrato firmado entre a apelada e o FNDE, em meados de 2014, para abertura de crédito para financiamento educacional (FIES), com cobertura de 100% do curso de Medicina, prevê crédito na importância R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais), sendo reservado um aditamento de até 25% para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais ao longo do curso (id. 210071312).

Além disso, tratando-se de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES poderia ser cobrada da aluna, como consta do art. 1º da Portaria nº 4/2017/MEC:

“Art. 1º Estabelecer para o 2º semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2º semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II - Contratos formalizados a partir do 1º semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.”

Desta feita, entendo que a aluna/apelada realmente não deve suportar as diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES à instituição de ensino, isso porque, o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais totais.

De mais a mais, a discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que deve ser tratada entre a IES e a FNDE. Neste sentido, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa”. (TJMT, RAC n. 10148731820198110041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.04.2021 - negritei).

Deveras, a instituição de ensino, ao acatar o financiamento, anuiu com as normas regulamentadoras do fundo, sendo indevido o repasse ao aluno de eventuais diferenças de valores.

Nesse sentido, eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode prejudicar a aluna, tampouco obstar o sonho da graduação.

Para arrematar a questão, a Lei n.º 10.260/2001 que instituiu o programa de financiamento, estabelece que é vedada a cobrança de qualquer valor adicional no caso de financiamento no percentual de 100% do curso, veja-se:

“Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º -B.

(...)

Art. 4º-B: O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.”

Assim, conforme mencionado, a apelante possuía ciência das normas regulamentadoras do financiamento, e aceitou a autora/apelada como beneficiária do programa em 100% ainda em 2014, sendo indevido o repasse da diferença entre a limitação imposta pelo FNDE e o valor das mensalidades que pratica.

Nesses termos, bem salientou o douto magistrado, confira:

“No caso restou incontroverso que a autora era beneficiária de bolsa integral de financiamento estudantil com bolsa de 100%.

A requerida, por sua vez, afirma que a parte autora possuí diversos débitos em aberto referente à diferença entre o valor do financiamento do FIES que foi inferior ao valor praticado pela Instituição de Ensino à título de mensalidade.

Acerca da questão envolvendo o financiamento estudantil, sabe-se que a Lei n.º 13.366/2016, alterou os artigos 4.º e 4.º-B da Lei n.º 10.260/2001, passando a prever o financiamento de até 100% dos encargos educacionais cobrados dos estudantes, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional, transferindo ao Ministério da Educação a regulamentação das questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados. Observe:

“Art. 4º. São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o-B”.

“Art. 4º-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, conforme regulamentação do Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies”.

Desta feita, entendo ser ilegítima a cobrança de diferença de valores de mensalidades dos estudantes quando há financiamento integral destes custos junto ao FIES, cujos repasses são feitos diretamente à instituição de ensino que adere, expressamente, ao contrato do programa.” (id. 210074688).

Nesse sentido,
colaciono julgados recentes deste Tribunal, verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO EM RAZÃO DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há falar em existência de coisa julgada quando se tem ações e objetos distintos, o que afasta a preliminar de não conhecimento do recurso.

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos à mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.
” (RAC n.º 1005627-32.2018.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.02.2024 – destaquei).

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – JULGAMENTO ULTRA PETITA – REJEITADAS -
INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC -

ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cerne da demanda refere-se à cobrança de suposta diferença da mensalidade, e por esta razão, compete a Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino.

Não configura julgamento ultra petita o provimento jurisdicional decidido em conformidade com a situação narrada no instrumento da demanda.

O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor.

É indevida a cobrança, pela instituição de ensino, de diferencial de valor a titulo de semestralidade, de

aluno que possui

o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES.

Recurso desprovido
.” (RAC n. 1011778-14.2018.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.10.2022 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL FINANCIADOR (FIES) – DÉBITO INEXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cerne da demanda refere-se a cobrança de suposta diferença da mensalidade, e por esta razão, compete à Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino.

A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio da boa-fé objetivo e o dever de agir com lealdade e cooperação.

Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.” (RAC n. 1014523-64.2018.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.07.2022 - negritei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALUNO DE MEDICINA BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO.

Verificado no caso concreto que o autor obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, torna-se devida somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.

O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobranças realizadas que sequer eram devidas, impedindo a realização pelo aluno da rematrícula do curso, fato que causou-lhe indiscutível constrangimento psíquico e social.” (RAC n. 1031407-03.2020.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.08.2022 - negritei)

Assim, tenho que a MM. Juíza agiu com o costumeiro acerto na espécie, pois é evidente que a aluna não deve suportar diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES à instituição de ensino, isso porque o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais totais.

Desta feita, tenho que não merece qualquer retoque a sentença neste ponto.
”
(id. 160545194 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão, pois restou suficientemente fundamentado que
a
aluna/embargada não deve suportar diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES à instituição de ensino, haja vista que o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de
100% (cem por cento) dos encargos educacionais totais. A valer, questão referente à distorção na cobrança é fruto de divergência entre IES e o Governo Federal -, ou seja, discussão quanto à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que deve ser tratada entre a IES e a FND, sendo estranha ao acadêmico, que não possui qualquer poder de gerenciamento sobre os valores das mensalidades, muito menos sobre os reajustes/travas sistêmicas. À vista disso, resta evidente a inexistência de qualquer vício no v. acórdão.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade. Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – ALUNA DE MEDICINA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA IRREGULAR– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO DECISUM QUANTO ÀS TESES DEFENSIVAS – REDISCUSSÃO – OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO –
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte” .(
RAC n.

1016401-87.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 28.07.21).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto que em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024